Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707611-92.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CILIA REGINA DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO CILIA REGINA DA SILVA interpôs apelação (ID 57469967) em face da sentença de ID 57469965, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora recorrente em face do recorrido. Em que pese a existência nos autos de elementos que evidenciem a possibilidade de pagamento dos custos do processo, tal como feito na primeira instância, quando do recolhimento das custas iniciais (ID 57469902 e 57469903), a apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de Justiça. À vista dessa circunstância, foi intimada, nos termos do despacho de ID 57704716 e em atenção aos artigos 99, § 2o, e 1.007, § 4o, do CPC, a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou recolher o preparo na forma dobrada, tendo, porém, quedado inerte (ID 58159589). É o resumo dos acontecimentos. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e a apelante não litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça. Tampouco restou demonstrada a necessidade de concessão do benefício. Não efetuado, pela recorrente, o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator